Tribunal: TJSP
Processo: 2125681-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2125681-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são impetrantes
SANDRA DE MORAES PEPORINI e ANA LUIZA MARCANTONIO e Paciente
LUCAS BARBOZA SOARES DA PAIXÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM da presente ordem de habeas corpus. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125681-48.2020.8.26.0000 -Voto no 27713
2
VOTO no: 27713
HABEAS CORPUS no: 2125681-48.2020.8.26.0000
COMARCA: Ribeirão Preto Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal - Deecrim 6a RAJ
Impetrantes: SANDRA DE MOARES PEPORINI
Paciente: LUCAS BARBOZA SOARES DA PAIXÃO
Habeas corpus
Alegação de que a data-base do
cálculo para a progressão de regime ao paciente deve
ser aquela em que alcançou o benefício em razão do
cumprimento da pena e não aquela da efetiva
inserção no atual regime, pelo que requer a reforma
do cálculo das pena, argumentando, ainda, que o
paciente sofre constrangimento ilegal, diante da
decretação da sua prisão preventiva e devido à
situação de risco à saúde em razão da COVID-19,
pleiteando, a progressão ao regime aberto - Não
conhecimento
Via inadequada
Matéria de
execução que deve ser analisada por meio de recurso
próprio - Impossibilidade de prisão domiciliar,
diante do não preenchimento pelo paciente dos
requisitos
legais
-
Pandemia
Covid
19

Unidade prisionais que reforçaram medidas de
prevenção Não há indícios no caso concreto que a
paciente corra risco de saúde Impossibilidade de
concessão do regime aberto.
A advogada SANDRA DE MOARES PEPORINI e
ANA LUIZA MARCANTONIO impetram o presente pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125681-48.2020.8.26.0000 -Voto no 27713
3
habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de
LUCAS BARBOZA SOARES DA PAIXÃO alegando a ocorrência de
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
Deecrim 6a RAJ da Comarca de Ribeirão Preto/SP.
Alega, em síntese, que a data-base do cálculo para a
progressão de regime ao paciente deve ser aquela em que alcançou o
benefício em razão do cumprimento da pena e não aquela da efetiva
inserção no atual regime, pelo que requer a reforma do cálculo das
penas.
Argumenta, ainda, que o paciente sofre constrangimento
ilegal, diante da decretação da sua prisão preventiva e devido à situação
de risco à saúde em razão da COVID-19, pleiteando, a progressão ao
regime aberto.
Assim, requer a concessão de liminar, determinando a
alteração da data-base para a progressão de regime, ou a antecipação do
regime aberto, e, ao final, seja concedida definitivamente a ordem de
habeas corpus.
Indeferida a liminar (fls. 396) e prestadas às
informações
pela
douta
autoridade
apontada
como
coatora
(fls. 399/400), com a juntada de documentos, (fls. 401/406), a
douta Procuradoria de Justiça, (fls. 409/425), manifestou-se pela
denegação da presente ordem de habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125681-48.2020.8.26.0000 -Voto no 27713
4
É o relatório.
O pedido não comporta conhecimento.
Com efeito, verifica-se que o paciente pretende discutir
matéria relacionada à execução da sua pena, pelo que inexiste
constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, posto que inviável a
apreciação do pedido formulado pelo paciente, eis que o habeas corpus,
como é sabido, diante de seu estrito âmbito de incidência, não se presta
para decidir sobre matéria de execução de pena, existindo recurso
próprio para tanto.
Dessa maneira, o recurso adequado para decidir acerca
de decisões proferidas pelo Juízo das Execuções Criminais encontra-se
previsto expressamente no artigo 197 da Lei 7210/84 Lei da Execução
Penal - “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem
efeito suspensivo.”.
Diante da expressa previsão legal, cediço que o recurso
cabível no que se refere a essa situação é o de agravo, não comportando
a utilização da ação constitucional de habeas corpus.
Ora, é sabido que o writ em razão dos seus estreitos
limites, não se presta para tal fim, dispondo o paciente, para tanto, de
meios próprios, quais sejam, os recursos e ações de impugnação. A
propósito, veja-se posição já tomada por este Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125681-48.2020.8.26.0000 -Voto no 27713
5
“O habeas corpus não pode ser usado como substituto
do recurso ordinário. Caso contrário, ele seria transformado em um
super-recurso, sem prazo certo para a sua interposição, tirando a
segurança das decisões judiciais passadas em julgado, já que poderiam
ser, a qualquer tempo, modificadas pelo remédio heróico”
(RJDTACRIM 12/167).
Quanto as alegações acerca do coronavírus, cediço que
a Recomendação n 62 do Conselho Nacional de Justiça, como o próprio
nome diz, trata-se de recomendação, não tendo o condão de vincular ou
ordenar qualquer comando decisório. Portanto, a aludida recomendação
não se traduz em imediata concessão automática do benefício.
Assim, deve se fazer uma análise do caso concreto e,
notadamente, não resta comprovado que dentro do estabelecimento
prisional onde o paciente se encontra não usufruirá de proteção ou
mesmo de atendimento necessário a fim de resguardar sua saúde.
Somasse a isto o fato de que a Portaria Interministerial
n. 7 de 18.03.2020 estabelecer medidas de contenção suficientes para a
contenção da pandemia causada pelo vírus dentro do sistema prisional.
Ainda, a Secretária de Administração Penitenciária (SAP) tem tomado
outras providências como a proibição de ingresso de visitantes aos
detentos.
Ao tratar o tema no HC n. 567. 408/RJ, o Superior
Tribunal de Justiça assim entendeu “(...) A crise do novo coronavírus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125681-48.2020.8.26.0000 -Voto no 27713
6
deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de
presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de
todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a
paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça
penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra
os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal”.
Em suma, por inadequada a via eleita, não se conhece
da presente ação constitucional de habeas corpus.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO da
presente ordem de habeas corpus.
FERNANDO SIMÃO
Relator